Tribunal: TJMT
Processo: 1011303-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Joice Figueiredo de Souza, ao argumento que a Paciente vem sendo submetida a constrangimento ilegal, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da comarca de Juscimeira, onde se alega: I) ausência de detração na pena do tempo cumprido em prisão cautelar; II) fixação de regime incompatível com a pena imposta, III) fundamentação inidônea do decreto cautelar; IV) predicados pessoais favoráveis à Paciente; V) ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência; VI) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; VII) possibilidade de prisão domiciliar; e, VIII) direito à liberdade até o trânsito em julgado da sentença (Id 43798963).
Sob esses argumentos, o Impetrante pugna, liminarmente, seja expedido alvará de soltura em benefício da Paciente. No mérito, aguarda a concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id’s 43795473 e seguintes).
Eis o relato do necessário.
Consta dos autos que, em razão de denúncias anônimas, Joice Figueiredo de Souza vinha sendo investigada pela prática de tráfico de drogas e, em 03.06.2019, a polícia civil de Juscimeira-MT recebeu informação de que estaria comercializando entorpecentes, em frente à sua residência. Chegando ao local, a guarnição policial visualizou a ora Paciente em atividade suspeita e, realizada a abordagem, encontraram no bolso do seu short uma pequena porção de maconha (conforme laudo de constatação de Id 8168542).
Autorizada as buscas no interior da casa de Joice, a polícia localizou a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em dinheiro trocado e, atrás da geladeira, uma porção grande de maconha embalada em plástico. A Paciente foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei no. 11.343/06.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e, transcorrida a ação penal, Joice foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado e pagamento de 500 dias-multa, sem direito de apelar da sentença, caso tenha interesse, em liberdade, pela autoria do crime de tráfico de drogas.
I - Da ausência de detração na pena do tempo cumprido em prisão cautelar e fixação de regime incompatível com a pena imposta
O Impetrante alega, preliminarmente, que a sentença penal condenatória deve ser modificada, tendo-se em vista que o Magistrado de primeiro grau não promoveu a necessária detração da pena para fins de fixação do regime inicial para cumprimento da sanção corporal, conforme dispõe o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
Razão, nesta primeira análise que faço, não lhe assiste.
É que, além de a estreita via do Habeas Corpus não comportar dilação probatória, (motivo pela qual aludido inconformismo deveria ser questionado no recurso ordinário específico), a detração (art. 42, do CP) pretendida, é matéria a ser postulada perante o Juízo de Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
Além disso, quanto ao propalado erro na fixação do regime da condenada, o Impetrante também pode se valer do Recurso de Apelação, o qual, inclusive, não se tem notícias nestes autos se foram, ou não, interpostos.
Ora, partindo da premissa de que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de esvaziar o recurso próprio e o prazo estabelecido na legislação, e sabendo-se que o Impetrante não demonstrou as razões pelas quais deixou de se valer das vias ordinárias para alcançar a imposição do regime mais brando, inexiste outro caminho senão, indeferir, de plano, tais teses, dada a inadequação da via eleita.
II – Da fundamentação inidônea do decreto cautelar, predicados pessoais favoráveis à Paciente e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
Quanto à alegada inidoneidade na fundamentação do decreto cautelar, os predicados pessoais favoráveis à Paciente e a suficiência de aplicação de medidas cautelares, tais teses também encontram óbice à análise neste writ, uma vez que na sentença o Magistrado a quo consignou a necessidade da continuidade da prisão preventiva, em razão de perseverarem os motivos que ensejaram o decreto da prisão cautelar.
Com razão o Magistrado, tendo em vista que o Impetrante não apresentou qualquer fato novo que pudesse alterar a decisão cautelar, não havendo que se falar em modificação do decisum.
Desta feita, constato que nos autos de Habeas Corpus n. 1008399-57.2019.8.11.0000, em que fui o Relator, o decreto preventivo aqui hostilizado, já foi alvo de análise e decisão naquela ação constitucional, na data de 25.5.2020, onde restou denegada a ordem pleiteada em favor da Paciente.
Portanto, constatado, em ambos os writs, integral identidade de partes, objeto e causa de pedir, tratando-se de mera repetição, não há como conhecer de tais pedidos.
Nesse sentido, é pacifico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em habeas corpus manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedidos, quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, incidindo em litispendência.
Deste Tribunal de Justiça, é a jurisprudência sobre a matéria:
“Se o mesmo paciente já impetrou habeas corpus antecedente e ainda em curso, versando sobre sua irresignação acerca da fixação de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em Lei, resta configurada a litispendência apta a extinguir a ordem sem exame do mérito, por não se admitir mera reiteração de pedido idêntico”. (TJMT, HC 166424/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 21/01/2015, Data da publicação no DJE 28/01/2015).
“Configura litispendência a reiteração de pedido idêntico ao formulado em habeas corpus antecedente que ainda se encontra em curso.” (STJ, RHC no 36788/SP) Se há processamento de Habeas Corpus instruído com o traslado da ação penal e impetrado por advogado constituído, não se justifica o conhecimento de HC anterior”. (TJMT, HC 94546/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 01/10/2014).
Ante o exposto, em se tratando de mera reiteração de matéria já examinada em HC anterior, não conheço dos pedidos relativos à fundamentação do decreto cautelar, os predicados pessoais favoráveis à Paciente e a suficiência de aplicação de medidas cautelares.
III - Do Princípio da Presunção de Inocência
Insta esclarecer que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
Assim, nesta análise liminar, o decreto atacado não constitui afronta ao Princípio da Presunção de Inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI), como no caso dos autos.
IV – Da prisão domiciliar
O Impetrante busca, ainda, seja concedido à Paciente o cumprimento da reprimenda em “regime de prisão domiciliar”, com monitoramento eletrônico.
Ressalta-se que no caso, a prisão é decorrente de sentença condenatória e, conforme dispõe o artigo 117 da LEP, o cumprimento da pena em regime domiciliar somente é possível a condenados em regime aberto.
Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, com lastro no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, sedimentou o entendimento de que é possível conceder-se a prisão domiciliar, prevista no art. 117 da LEP, aos condenados que, acometidos de graves enfermidades, cumpram pena em regime semiaberto ou fechado, se restar demonstrado que o estabelecimento prisional não possa oferecer as condições necessárias para o apenado cumprir sua reprimenda com assistência adequada.
Todavia, o Impetrante não apresentou, de plano, comprovação de que a Paciente se enquadre em algum dos requisitos necessários à prisão domiciliar.
Diante desse cenário, o pleito não está apto a afastar a necessidade da medida cautelar extrema, pois é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).
V - Do direito à liberdade até o trânsito em julgado da sentença
Analisando atentamente a sentença recorrida, constato que, ao contrário do que alega o Impetrante, estão, sim, nela presentes, os fundamentos necessários para que se mantenha a prisão preventiva.
Se, apenas com indícios de autoria, a prisão preventiva já era necessária, sendo mantida, durante toda a instrução, sem que a Defesa conseguisse demonstrar a sua ilegalidade ou desnecessidade, com maior razão, agora, deverá ser mantida, eis, que atualmente, há a comprovação da autoria, com demonstração da necessidade de privação da liberdade da Paciente, em regime fechado.
Seria, a meu ver, um verdadeiro contrassenso, logo após, convencer-se o sentenciante de que a conduta da Paciente exige cumprimento de pena no regime mais rigoroso, ato contínuo, libertá-la apenas para que aguarde, em liberdade, o julgamento de eventual recurso que interpuser, não por se flexibilizar a aplicação do Princípio da Presunção de Inocência, que permanece intocável apesar da sentença condenatória, mas, simplesmente, por subsistir a necessidade da prisão cautelar, que como o referido princípio tem sede constitucional e legal, coexistindo em perfeita harmonia.
Em que pesem as alegações do Impetrante, de que, o Magistrado a quo teria negado à Paciente o direito de recorrer em liberdade, em verdade, no julgamento do HC 83810, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, o STF deixou patente que a regra é o acusado ter o direito de recorrer em liberdade, mas, podendo o Juiz, independentemente disto, decretar a prisão, caso estejam presentes os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, como no caso.
Pelo que consta da sentença, foi negado à Paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão cautelar, pois presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e evitar reiteração delituosa.
Desse modo, ab initio, está consignada a idoneidade da motivação do decreto, não havendo, pois, que se cogitar de constrangimento ilegal ante a superveniência de sentença condenatória que mantém a custódia processual.
De fato, se persistem as razões do decreto cautelar, inviável permitir à Ré que recorra em liberdade, mormente, no caso dos autos, em que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Aliás, em tais circunstâncias, sequer exige-se exaustiva fundamentação, na sentença.
Não bastasse, é entendimento pacificado do STF de que não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu condenado, que permaneceu segregado durante toda a instrução processual.
Demais disso, mostra-se insuficiente e inadequada a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, quando restar devidamente demonstrada a indispensabilidade da custódia cautelar, ante o risco que o Paciente acarreta à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, acaso permaneça em liberdade, merecendo aplicação o disposto no inciso I e § 6o, do art. 282 do CPP, bem como, pelo fato do crime em tese praticado ser doloso e possuir sua pena máxima cominada abstratamente superior a quatro anos.
Assim, considerando-se que a prisão imposta ao Paciente, após a condenação em sentença de primeiro grau está, em princípio, amparada em fundamentos idôneos, não há, a priori, como lhe conceder o pretendido status libertatis.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator